Tribunal: TCU
Processo: 005.669/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame contra os termos do Acórdão 3513/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi denegado registro à aposentadoria do sr. Cláudio Rocha Pena em virtude do pagamento da retribuição parcial pelo exercício de função de confiança, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que apure se o sr. Cláudio Pena Rocha praticou infração administrativa em virtude do exercício de cargo de gerência na sociedade Construtora Malta Rocha Ltda. (00.475.591/0001-53), com possível violação ao inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.